Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707835-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PAR NUMERO 01 SANTA MARIA AGRAVADO: IVANI DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu a tutela de urgência, para suspender todas as decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Residencial Par no 1 Santa Maria, realizada no dia 08.10.2022, relativas à autorização e realização do serviço de pintura, reparo e padronização da fachada dos edifícios; suspender imediatamente a referida obra, caso já tenha sido iniciada; e suspender a cobrança de quaisquer parcelas da parte autora relativa à citada obra. O agravante alega que a natureza das obras deliberadas na assembleia tem caráter necessário, já que destinadas à conservação do imóvel ou para que ele não se deteriore. Afirma que tais obras não se enquadram como voluptuárias, pois estão sendo realizados reparos na parte estrutural dos blocos de edifícios, eliminando infiltrações e vazamentos. Sustenta que a paralisação das obras vem impondo aos moradores reais riscos, necessitando de maneira urgente a reversibilidade da medida para se prosseguir com os reparos almejados pela maioria dos moradores. Informa que a empresa contratada é a mesma que apresentou a proposta mais vantajosa ao condomínio, apresentada na assembleia. Afirma que não mais subsiste a garantia da obra em relação ao corte de fornecimento da água, podendo cada um dos condôminos “negociar” a forma de garantia diretamente com a empresa executora das obras. Assevera que a estagnação das obras por determinação judicial acarretará danos imensuráveis à estrutura dos edifícios, eis que existem inúmeras aberturas/trincas em suas estruturas. Defende a urgência da reversão da medida que determinou a paralisação das obras já iniciadas e a ausência de cobrança da taxa de custeio da agravada, sob o risco de acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao condomínio. Requer a concessão da tutela de urgência, determinando a imediata retomada das obras contratadas, destinadas à reforma das fachadas, bem como da cobrança da respectiva taxa a todos os condôminos, mormente da agravada. Caso não seja o entendimento pelo cabimento da antecipação da tutela recursal, que seja, ao menos, concedido o efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento final do presente recurso, possibilitando o prosseguimento das obras e a respectiva cobrança da taxa cabível a cada um dos condôminos. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; bem como os necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia geral ordinária com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia realizada pelo condomínio em 08.10.2022, na qual foi aprovada a realização de obras nos edifícios. Em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois, como demonstrado nos autos, as obras já foram iniciadas e a sua paralisação poderá ensejar transtornos, riscos e prejuízos financeiros, tanto ao condomínio quanto aos condôminos. Contudo, com relação aos outros requisitos apontados acima, ao menos por ora, não há elementos que evidenciem a relevância da argumentação recursal nem a probabilidade do direito alegado através da fundamentação expendida. Em análise perfunctória, ao que parece, os edifícios apresentam infiltrações e vazamentos, necessitando de reparos. Não obstante, para que se possa verificar se tais reparos são urgentes e necessários à manutenção da parte estrutural dos blocos ou se estes se enquadram em obras necessárias ou voluptuárias – a fim de se analisar se houve violação ao quórum necessário para sua aprovação na assembleia realizada –, faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada e do efeito suspensivo. Como bem pontuou o magistrado a quo, verbis: “(...) No caso dos autos, independentemente de discussões acerca da natureza da obra que está sendo realizada no condomínio, o fato é que não foi observado o quórum necessário para a aprovação, porque o número de votantes não ultrapassa, sequer, a maioria simples dos condôminos. Sobre o perigo de dano ou risco resultado útil do processo, a ata da assembleia ocorrida em 08/10/2022 (ID 147072884) cita que as obras na fachada dos prédios têm previsão de início em janeiro de 2023, o que foi confirmado pela petição de ID 147166358 que demonstra que o empreendimento foi de fato iniciado. Como há risco de irreversibilidade da situação de fato caso as obras continuem, presente o risco ao resultado útil do processo”. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo pleiteados. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator